Tribunal: TJDFT
Processo: 0715601-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOAÇÃO. BLOQUEIO DE BENS. INEXISTÊNCIA DE VEROSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXTRAVIO OU DILAPIDAÇÃO DOS REFERIDOS BENS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para o deferimento de antecipação de tutela consistente em bloqueio de bens, deve ser verificada, além da plausibilidade do direito invocado, a possibilidade de dano, que se revela no risco de dilapidação do patrimônio por parte do agravado, o que não restou comprovado na espécie, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a medida restritiva.
2. Recurso não provido.